Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO DO LOCADOR. FATOS NOVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei no 8.245/91, o locador não está obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio. Vigora em favor do locador a presunção de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao locatário o ônus de comprovar a inverdade das alegações. In casu, os novos fatos apresentados pela apelante somente em sede de apelação, embora relevantes, não são suficientes para afastar as alegações do apelado quanto à intenção de fazer uso próprio dos imóveis, tampouco possibilitam a imposição da renovação compulsória do contrato de locação comercial celebrado entre as partes. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, a multa não deve ser aplicada.